Tribunal: TJDFT
Processo: 0723209-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723209-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO ALVES MEDEIROS AGRAVADO: COBRASIL ASSESSORIA EM COBRANCAS DE TITULOS FINANCEIROS EXTRA-JUDICIAIS LTDA - ME D E S P A C H O Concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para juntar cópia da microfilmagem do cheque que originou o protesto ou demonstrar que solicitou a microfilmagem ao banco e lhe foi negado o pedido. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora